Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708805-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: EL TOPO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA DECISÃO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada quanto à liberação da importância bloqueada está subordinada à preclusão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora